Tribunal: TJDFT
Processo: 0704088-05.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-18

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, aviado por Marlene Eloi de Melo em face da decisão que, nos autos da execução de título executivo extrajudicial manejado em seu desfavor pela agravada – Sun Color Cine Foto Som e Eventos Ltda.-ME –, dentre outras medidas, refutara o pedido deduzido na impugnação que formulara almejando a desconstituição da penhora que alcançara veículo automotor de sua titularidade. Segundo o provimento guerreado, a despeito da grande utilidade do veículo para a executada, que alega utilizá-lo para transporte de sua filha com vistas a tratamento de saúde, não se trata de hipótese de impenhorabilidade. Inconformada, objetiva a agravante, mediante o recebimento do recurso com efeito suspensivo, o sobrestamento dos efeitos da decisão vergastada, e, alfim, seja conhecido e provido, eximindo-se o automóvel individualizado da medida constritiva determinada. Como fundamentos da pretensão reformatória, argumentara, em suma, que o agravado maneja em seu desfavor execução de título executivo extrajudicial almejando forrar-se com a quantia de R$1.839,93 (um mil, oitocentos e trinta e nove reais e noventa e três centavos). Sustentara que, durante o curso procedimental, após consulta ao sistema Renajud, fora determinada a penhora do veículo automotor W/FOX 1.0, ano/modelo 2005, placa JGP5726, de sua titularidade. Acentuara que sua filha de 17 (dezessete) anos de idade é portadora de doença renal crônica e precisa diariamente utilizar o veículo individualizado para comparecer às consultas e sessões de fisioterapia realizadas no Hospital da Criança de Brasília José de Alencar e Instituto Cardiológico de Distrito Federal. Assinalara que, demais disso, sua filha submete-se, regularmente, a sessões de hemodiálise e, diante do seu delicado estado de saúde, não pode ter contato com outras pessoas, e por esse motivo não pode se utilizar do transporte público, sob o risco de contaminação e agravamento de sua situação clínica. Salientara a existência de entendimento jurisprudencial no sentido de se reconhecer a impenhorabilidade dos veículos automotores utilizados no deslocamento de pessoa para tratamento médico. Consignara que, na hipótese, a penhora do automotor nomeado viola direito fundamental à saúde. Ressaltara que, nesse contexto, o veículo automotor é impenhorável, ficando patente que a constrição determinada ressente-se de sustentação, devendo ser sobrestada e, ao final, infirmada de forma a ser preservada a intangibilidade assegurada. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, aviado por Marlene Eloi de Melo em face da decisão que, nos autos da execução de título executivo extrajudicial manejado em seu desfavor pela agravada – Sun Color Cine Foto Som e Eventos Ltda.-ME –, dentre outras medidas, refutara o pedido deduzido na impugnação que formulara almejando a desconstituição da penhora que alcançara veículo automotor de sua titularidade. Segundo o provimento guerreado, a despeito da grande utilidade do veículo para a executada, que alega utilizá-lo para transporte de sua filha com vistas a tratamento de saúde, não se trata de hipótese de impenhorabilidade. Inconformada, objetiva a agravante, mediante o recebimento do recurso com efeito suspensivo, o sobrestamento dos efeitos da decisão vergastada, e, alfim, seja conhecido e provido, eximindo-se o automóvel individualizado da medida constritiva determinada. Do aduzido, afere-se que o objeto deste agravo cinge-se à aferição da legitimidade da decisão que rejeitara a impugnação à penhora que formulara a agravante, mantendo a penhora do veículo automotor de sua titularidade como forma de ser viabilizada a satisfação do débito que a aflige, e cuja satisfação é perseguida pela agravada através da execução de título executivo extrajudicial que promove em seu desfavor. Segundo defendera a agravante, a penhora que alcançara o automóvel da sua propriedade não afigura-se legítima, tendo em vista que o veículo afigura-se necessário para os deslocamentos que realiza com sua filha, pois realiza ela tratamento de doença renal grave, sendo, portanto, impenhorável. Emoldurado o objeto do agravo, afere-se que seu desenlace não enseja nenhuma dificuldade. Consoante se afere do estampado literalmente no artigo 833, do estatuto processual, o legislador, de forma excepcional, contemplara com o atributo da impenhorabilidade determinados bens, reputando-os impenhoráveis, visando assegurar a dignidade do executado ou assegurar-lhe meios para manter-se de forma digna, nos seguintes termos: “Art. 833. São impenhoráveis: I - os bens inalienáveis e os declarados, por ato voluntário, não sujeitos à execução; II - os móveis, os pertences e as utilidades domésticas que guarnecem a residência do executado, salvo os de elevado valor ou os que ultrapassem as necessidades comuns correspondentes a um médio padrão de vida; III - os vestuários, bem como os pertences de uso pessoal do executado, salvo se de elevado valor; IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o ; V - os livros, as máquinas, as ferramentas, os utensílios, os instrumentos ou outros bens móveis necessários ou úteis ao exercício da profissão do executado; VI - o seguro de vida; VII - os materiais necessários para obras em andamento, salvo se essas forem penhoradas; VIII - a pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família; IX - os recursos públicos recebidos por instituições privadas para aplicação compulsória em educação, saúde ou assistência social; X - a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos; XI - os recursos públicos do fundo partidário recebidos por partido político, nos termos da lei; XII - os créditos oriundos de alienação de unidades imobiliárias, sob regime de incorporação imobiliária, vinculados à execução da obra.” Comentando o tema, Luiz Guilherme Marinoni[1] pontua o seguinte: “Os bens arrolados no art. 833, CPC, são impenhoráveis, ressalvadas as situações em que se verificar a disponibilidade da impenhorabilidade e aquelas previstas nos §§ 1.o, 2.o e 3.o, art. 833, CPC. As impenhorabilidades são erigidas como uma densificação infraconstitucional da dignidade da pessoa humana.”. No mesmo sentido, é o ensinamento de Nelson Nery Junior, confira[2]: “O rol das impenhorabilidades deve ser interpretado levando em consideração um equilíbrio entre os valores da personalidade e os da tutela jurisdicional prometida constitucionalmente. Por um lado, não se pode deixar suscetível à penhora qualquer bem que não conste desse rol; em casos concretos, é preciso ir além do rol legal sempre que disso dependa a exclusão de bens indispensáveis ao executado, ali não indicados. Por outro lado, a tutela jurisdicional precisa ser adequada à situação pessoal do devedor; um devedor arquimilionário, mas sem dinheiro visível ou qualquer outro bem declarado e que vive em mansão luxuosa, seu bem de família, impenhorável por força de lei, mas que não se justifica ser preservado por inteiro.” Da leitura do dispositivo legal trasladado infere-se que não fora contemplado no rol de impenhorabilidade o veículo automotor utilizado pela parte executada para o transporte de membro de sua família, ainda que em tratamento de saúde. Não se pode olvidar que, em consonância com o artigo 789 do Código de Processo Civil, o devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações. Há que ser assinalado, de outra parte, que, de fato, positivara a agravante que sua filha submete-se a sessões de hemodiálise três vezes por semana[3], ressoando impassível a ilação no sentido de que, conquanto a ausência do veículo possa ensejar dificuldades a mãe e filha em seus deslocamentos, notadamente para submissão da infante aos tratamentos dos quais necessita, não inviabilizará a continuidade dos atendimentos, porquanto sobejarão à agravante e sua filha outros meios de locomoção. O que sobeja na hipótese é a recalcitrância por parte da agravante na quitação do crédito executado, ostentando a credora direito de receber o seu crédito, de modo que, ostentando conteúdo econômico o veículo, legítima a penhora para satisfação do débito exequendo. Consoante pontuado, a impenhorabilidade é regra de exceção e somente deve ser reconhecida nas situações pontuadas e que possam a afetar a dignidade do devedor ou sua subsistência, o que não é o caso. Conforme assinalado, a despeito da utilidade do automotor, a privação de sua posse não inviabilizará a continuidade do tratamento do qual necessita a filha da agravante. Merece ser assinalado, outrossim, que o veículo afigura-se suficiente para realizar a íntegra da obrigação, não afigurando-se cabível prestigiar a inadimplência da agravante sob essa ótica. O automotor, ademais, não ostenta valor irrisório, mas ressoa suficiente para realização da obrigação. Como corolário dessas inequívocas inferências deflui a certeza de que o que aduzira a agravante não se reveste de verossimilhança. Essa apreensão, deixando carente de certeza o direito que invocara, obsta a concessão da antecipação de tutela recursal que formulara. Esteado nos argumentos alinhados e lastreado no artigo 1019, I, do novo estatuto processual, indefiro o efeito suspensivo ativo postulado, negando a antecipação da tutela recursal postulada. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão desafiada. Expedida essa diligência, à agravada para, querendo, contrariar o recurso. Intimem-se. Brasília-DF, 15 de fevereiro de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - Código de Processo Civil Comentado - Ed. 2018, Autor: Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart, Daniel Mitidiero, Editor: Revista dos Tribunais, in https://proview.thomsonreuters.com. [2] - Código de Processo Civil Comentado - Ed. 2022, Autor: Nelson Nery Junior , Rosa Maria de Andrade Nery, Editor: Revista dos Tribunais, Página RL-1.163in https://proview.thomsonreuters.com. [3] - ID Num. 108491211 - Pág. 7 (fl. 159) – ação principal.